Tribunal: TJSP
Processo: 0040654-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0040654-34.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente DENIS MARQUES DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040654-34.2020.8.26.0000 -Voto no 37.446
2
Voto no 37.446
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0040654-34.2020.8.26.0000, Comarca de
Araçatuba
Impetrante/Paciente: Denis Marques de Jesus
Vistos, etc...
1. Neste Habeas Corpus o epigrafado
alega que sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba nos autos da Execução no 1.175.236.
Postula a nomeação de “Defensor Público
para pedido de benefício de semiaberto, livramento condicional, crimes
continuados, unificação de penas aos órgãos competentes” (fls. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040654-34.2020.8.26.0000 -Voto no 37.446
3
2. Não se há conhecer do pleito porquanto,
da leitura atenta da exordial, redigida e subscrita pelo próprio
paciente, não se vislumbra tenha sido praticado por autoridade
judiciária qualquer ato que implicasse constrangimento ilegal de
modo a cercear o direito de ir e vir do impetrante-paciente.
3. Meu voto, destarte, não conhece da
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator